Tribunal: TJDFT
Processo: 0753338-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0753338-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ZILMAR PAULINO DE MESQUITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, JORGE PAULINO DA SILVA JUNIOR, A. P. M. D. S., KASSIA COSTA PAULINO DA SILVA, ISABELLA SOUSA PAULINO DA SILVA, KARINE COSTA PAULINO DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZILMAR PAULINO DE MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0708317-22.2020.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pretendia a redistribuição da pensão militar deferida em favor da agravante, com a suspensão imediata do pagamento de pensão em favor das agravadas. Em breve síntese, informa a agravante que foi companheira de Jorge Paulino da Silva – 1o Sargento QPPMC da PMDF, até a data do seu falecimento, ocorrido em 22/03/2018. Com a morte de seu esposo, foi deferida pensão militar para 5 (cinco) beneficiários, dentre eles as filhas maiores do militar, não obstante já possuírem condições de prover suas subsistências. Afirma que as filhas maiores do militar não eram beneficiárias de pensão antes do falecimento do seu genitor, que era o provedor da família, de forma que a agravante dependia totalmente dos seus rendimentos. Sustenta que, sendo as filhas maiores e algumas, inclusive, casadas, não possuem direito ao pensionamento, que somente ocorreria caso não houvesse a viúva, nos termos do art. 7o, inc. I e §1o, da Lei 3.765/60, uma vez que a existência de beneficiários de 1a ordem exclui o direito das agravadas. Discorre acerca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, como forma de legitimar a concessão da medida de urgência postulada. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata redistribuição da pensão militar, no percentual de 50% para a agravante, na condição de viúva. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não vislumbro plausibilidade em se determinar, liminarmente, a redistribuição da pensão militar deixada por Jorge Paulino da Silva em favor da agravante e de seus filhos, inclusive filhas maiores e casadas. Segundo entendimento pacífico do STF e do STJ, o direito à percepção de pensão por morte rege-se pelas leis vigentes ao tempo do óbito do seu instituidor. Tal orientação foi, inclusive, sumulada pelo STJ, por meio da Súmula no 340 do STJ, aplicável analogicamente ao presente caso, a qual prescreve que: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Fixada essa premissa, impõe-se discorrer sobre o tratamento jurídico-normativo dado ao tema em debate. Com efeito, sobre a pensão militar em favor das filhas maiores e capazes de militares falecidos, dispôs o artigo 7o da Lei no 3.765/1960, in verbis:: Lei no 3.765/1960 “CAPÍTULO II DOS BENEFICIÁRIOS E SUA HABILITACÃO Art. 7o - A pensão militar defere-se na seguinte ordem: I - à viúva; II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos; III - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas para os filhos; IV - à mãe viúva, solteira ou desquitada, e ao pai inválido ou interdito; V - às irmãs germanas e consanguíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos; VI - ao beneficiário instituído, desde que viva na dependência do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vinte e um) anos, salvo se for interdito ou inválido permanentemente” (g.n). O citado dispositivo teve sua redação alterada posteriormente pela Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991 e, mais adiante, pela Medida Provisória no 2.131-1/2001, esta reeditada e revogada pela Medida Provisória no 2.215-10-2001. A primeira norma (Lei no 8.216/1991) modificou a ordem de prioridade dos beneficiários no recebimento da pensão militar e excluiu a possibilidade de recebimento pelas filhas casadas, no entanto, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 574-0. Já a Medida Provisória no 2.215-10/2001, embora também tenha modificado substancialmente a qualificação e ordem de prioridade dos beneficiários na nova redação dada ao art. 7o da Lei no 3.765/1960[1], trouxe uma regra de transição, assegurando aos militares empossados até 29/12/2000 – data da entrada em vigor da Medida Provisória no 2.215-10/2001 – o direito de manter a pensão militar prevista no texto original do art. 7o da Lei no 3.765/1960 por seus beneficiários – o que inclui suas filhas maiores de idade e capazes –, desde que mediante o pagamento de uma contribuição mensal adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração, além dos 7,5% que já eram obrigados a recolher. Eis os termos do art. 31 da Medida Provisória no 2.215-10/2001, contendo a regra de transição acima mencionada: Medida Provisória no 2.215-10/2001 “Art. 31. Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento das parcelas constantes do art. 10 desta Medida Provisória, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. §1o Poderá ocorrer a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no caput, que deverá ser expressa até 31 de agosto de 2001. §2o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000”. A Medida Provisória no 2.215-10/2001, norma criadora dessa regra de transição para os militares que desejavam manter o direito de pensionamento em favor de sua prole, continua em vigor até a presente data, por força do disposto no art. 2o da Emenda Constitucional no 32/2001[2], e já teve sua constitucionalidade questionada perante o STJ, no entanto, por decisão majoritária daquela Corte, foi considerada constitucional, conforme se verifica a partir do aresto abaixo ementado: “RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. PENSÃO MILITAR. FILHA MAIOR E CAPAZ. ART. 7° DA LEI N° 3.765/60. ART. 31 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.215-10/01. REGRA DE TRANSIÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA PELO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. 1. O benefício de pensão por morte de servidor militar, regulado pela Lei no 3.765/60, foi parcialmente alterado pela Medida Provisória no 2.215-10/01. 2. Os que eram militares na data da entrada em vigor da mencionada medida provisória adquiriram o direito de manter, no rol de beneficiários, filha maior e capaz, tal como previsto no art. 7o da Lei no 3.765/60, desde que optassem por contribuir com mais 1,5% de sua remuneração, além dos 7,5% obrigatórios. A regra de transição entre o novo e o antigo regime de pensão militar está diretamente ligada a essa contraprestação específica. 3. Verificada, como na espécie, a contribuição realizada pelo servidor consoante o art. 31 da Medida Provisória n° 2.215-10/01, é assegurada à filha capaz maior de 21 anos a manutenção da pensão prevista na redação original da Lei n° 3.765/60, art. 7°. 4. Recursos especiais da ex-mulher e da filha, não-conhecidos, e recurso especial da União, provido”. (REsp 871.269/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2007, DJe 12/05/2008) Conforme salientado no voto condutor do acórdão acima transcrito, da lavra do ilustre Ministro Paulo Galloti, “A redação do art. 31 da MP no 2.215/2001 deixa clara a intenção do legislador de assegurar ao militar o direito à manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.675/1960, dentre os quais se inclui o pensionamento das filhas maiores de 21 anos” (g.n.). Especificamente no que tange à carreira dos policiais militares do Distrito Federal, foi editada uma norma especial para tratar deste tema e de outros de cunho remuneratório e funcional, no caso, a Lei no 10.486/2002, alterada pela Lei no 10.556/2002, estando atualmente redigida nos seguintes termos em relação ao assunto ora comentado: “CAPÍTULO IX DA PENSÃO MILITAR (...) Art. 36. (VETADO) §1o Os valores atualmente descontados a título de pensão militar vigorarão até 31 de dezembro de 2001. §2o Para fins de aplicação do caput, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. §3o Fica assegurado aos atuais militares: I- a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II- a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002. §4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000”. Como se vê, a norma especial da carreira policial militar do Distrito Federal possui conteúdo idêntico àquele disposto no art. 31 da MP no 2.215-10/2001, e cujo conteúdo já foi declarado constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente jurisprudencial anteriormente mencionado. Diante desse cenário, conclui-se ser possível a manutenção do benefício da pensão militar às filhas maiores e capazes de militares que se enquadravam na regra criada pelo §3o do art. 36 da Lei no 10.486/2002, com redação dada pela Lei no 10.556/2002, desde que cumprido o requisito legal do pagamento de contribuição mensal específica adicional no percentual de 1,5% da remuneração ou proventos do militar. Além dessa contribuição mensal específica, a Lei no 10.486/2002 condiciona a concessão da pensão militar ao recolhimento mínimo de 24 (vinte e quatro) contribuições. Confira-se: “Art. 45. O direito à pensão fica condicionado ao recebimento de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais, relativas à pensão que será deixada aos beneficiários permitindo-se a estes fazerem o respectivo pagamento ou completarem o que faltar”. No caso específico dos autos, observa-se que o militar falecido optou pela manutenção dos benefícios previstos pela Lei 3.765/1960 em favor de suas filhas, tendo efetuado a contribuição mensal exigida, nos termos do art. 53 da Lei 10.486/2020 (ID 22394674). Dessa forma, ao menos nesta análise inicial da demanda, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pela agravante, haja vista a existência de garantia legal da pensão militar em favor das filhas maiores do falecido. Ademais, relativamente à cota parte deferida em favor da agravante, da leitura do art. 39, § 1o, da Lei 10.486/2002, observa-se a sua estrita observância pelo Distrito Federal, uma vez que “Art. 39. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei. § 1o O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses do § 2o. (grifei). Conclusão Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. [1] MP no 2.215-10/2001 “Art. 27. A Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, passa a vigorar com as seguintes alterações: (...) Art. 7o A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade: a) cônjuge; b) companheiro ou companheira designada ou que comprove união estável como entidade familiar; c) pessoa desquitada, separada judicialmente, divorciada do instituidor ou a ex-convivente, desde que percebam pensão alimentícia; d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e e) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez. II - segunda ordem de prioridade, a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar; III - terceira ordem de prioridade: a) o irmão órfão, até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte e quatro anos de idade, e o inválido, enquanto durar a invalidez, comprovada a dependência econômica do militar; b) a pessoa designada, até vinte e um anos de idade, se inválida, enquanto durar a invalidez, ou maior de sessenta anos de idade, que vivam na dependência econômica do militar. § 1o A concessão da pensão aos beneficiários de que tratam o inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d", exclui desse direito os beneficiários referidos nos incisos II e III. § 2o A pensão será concedida integralmente aos beneficiários do inciso I, alíneas "a" e "b", ou distribuída em partes iguais entre os beneficiários daquele inciso, alíneas "a" e "c" ou "b" e "c", legalmente habilitados, exceto se existirem beneficiários previstos nas suas alíneas "d" e "e". § 3o Ocorrendo a exceção do § 2o, metade do valor caberá aos beneficiários do inciso I, alíneas "a" e "c" ou "b" e "c", sendo a outra metade do valor da pensão rateada, em partes iguais, entre os beneficiários do inciso I, alíneas ‘d’ e ‘e’ ”. [2] Emenda Constitucional no 32/2001 “Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator